Tribunal: TJBA
Processo: 8060130-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060130-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GIZELIA FRANCISCA FERREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PRELIMNAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada da carreira do magistério do Estado da Bahia, pleiteando o direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, nos termos do piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei nº 11.738/2008. Alega omissão administrativa ao não ajustar os proventos ao piso vigente, em desconformidade com a legislação aplicável. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o vencimento básico recebido pela impetrante é inferior ao piso nacional do magistério previsto pela Lei nº 11.738/2008; e (ii) se a verba denominada VPNI pode ser utilizada como base de cálculo para o piso nacional do magistério. III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado, com base nos contracheques apresentados, que o vencimento da impetrante é inferior ao piso nacional do magistério, configurando omissão no cumprimento da Lei nº 11.738/2008. 4. A VPNI não possui a mesma natureza jurídica do vencimento básico e não pode ser utilizada como base para aplicação do piso nacional do magistério, conforme jurisprudência consolidada do TJ-BA. 5. A omissão no cumprimento do piso nacional constitui violação ao direito líquido e certo da impetrante, garantindo-lhe a revisão de seus proventos para equiparação ao piso nacional, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada 7. Segurança concedida Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060130-62.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante GIZELIA FRANCISCA FERREIRA e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de voto, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01